Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600307-19.2024.6.16.0127
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
11/12/2024
Número: 0600307-19.2024.6.16.0127

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 30/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Institucional, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Eleitoral n.º 0600307-
19.2024.6.16.0127 que nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou
improcedente a presente representação eleitoral. (Representação eleitoral por propaganda vedada,
com pedido de liminar, ajuizada pela Coligação Cidade Gaúcha de Volta ao Progresso (formada
pelos partidos MDB, PL, Federação PSDB/CIDADANIA, PSD e REPUBLICANOS), em face de
Henrique Domingues. O representante aduz, em síntese, que o representado veiculou propaganda
eleitoral nas redes sociais Instagram e Facebook, utilizando servidores públicos municipais em
horário de expediente para realizar publicidade eleitoral. Narra que a publicação impugnada utiliza
o médico Guilherme de Vicente Ceranto, que aparece realizando o atendimento médico, e a médica
Fernanda Lucia de Oliveira, que faz a narração do vídeo. Apontou que o material impugnado
encontra óbice no art. 73, inciso III, da Lei n. 9.504/1997, tratando-se de conduta vedada ao agente
público durante o período de campanha eleitoral; JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 20/09/2024 E
TÉRMINO XX/XX/XXXX )RE23
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
CIDADE GAÚCHA DE VOLTA AO PROGRESSO
[MDB/PL/REPUBLICANOS/PSD/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - CIDADE GAÚCHA - PR
(RECORRENTE)
LUCAS CEOLIN CASAGRANDE (ADVOGADO)
FABRICIO ANTUNES ZANGISKI (ADVOGADO)
SAMUEL CAMARGO FALAVINHA (ADVOGADO)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
HENRIQUE DOMINGUES (RECORRIDO)
PEDRO HENRIQUE BIASUZ (ADVOGADO)
CLAUDIO MICHELIN BIASUZ (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44199610
14/11/2024
20:02
Acórdão
Acórdão

Num. 44199610 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/11/2024 20:02:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111420020428200000043147548
Número do documento: 24111420020428200000043147548
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 14:27:25
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.471

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600307-19.2024.6.16.0127 – Cidade Gaúcha
– PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE:
CIDADE
GAÚCHA
DE
VOLTA
AO
PROGRESSO
[MDB/PL/REPUBLICANOS/PSD/Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - CIDADE
GAÚCHA - PR
ADVOGADO: LUCAS CEOLIN CASAGRANDE - OAB/PR118063
ADVOGADO: FABRICIO ANTUNES ZANGISKI - OAB/PR115017
ADVOGADO: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - OAB/PR65874-A
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
RECORRIDO: HENRIQUE DOMINGUES
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE BIASUZ - OAB/PR105839
ADVOGADO: CLAUDIO MICHELIN BIASUZ - OAB/PR33788
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR
CONDUTA VEDADA. ARTIGO 73, INCISO III, DA LEI N. 9.504/1997.
IMAGEM DE SERVIDOR PÚBLICO EM PROPAGANDA ELEITORAL.
IRREGULARIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso interposto pela Coligação "Cidade Gaúcha de
Volta ao Progresso" contra sentença do juízo da 127ª Zona Eleitoral de
Cidade Gaúcha, que julgou improcedente representação por suposta
prática de conduta vedada pelo candidato à reeleição, Henrique
Domingues.
1.2 A recorrente alega que Henrique Domingues teria utilizado servidor
municipal, em horário de expediente, para realização de propaganda
eleitoral em seu favor, conforme vídeo publicado nas redes sociais.

Num. 44199610 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/11/2024 20:02:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111420020428200000043147548
Número do documento: 24111420020428200000043147548
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 14:27:25
1.3 Em contrarrazões, o recorrido pugnou pelo desprovimento do
recurso, mantendo-se a sentença que julgou improcedente a
representação eleitoral.
1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
provimento do recurso, por considerar que a ação retratada no vídeo
tem o condão de gerar desequilíbrio no pleito eleitoral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em verificar se a aparição do
servidor público em material de campanha, caracteriza a conduta
vedada descrita no artigo 73, inciso III, da Lei n. 9.504/1997, por afetar
a igualdade de oportunidades entre os candidatos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A Lei n. 9.504/1997, ao estabelecer vedações para condutas de
agentes públicos em campanha eleitoral, busca preservar a igualdade
de oportunidades entre os candidatos.
3.2 Para a incidência da vedação do art. 73, III, relativa à cessão de
servidores ou utilização de seus serviços em benefício de candidato,
partido político ou coligação, é necessário que se verifique o uso
efetivo do aparato estatal em prol de determinada campanha. O
art. 73 da Lei nº 9.504/1997, por encerrar norma restritiva de direitos,
deve ser interpretado restritivamente, devendo a conduta corresponder
exatamente ao tipo previsto na lei.
3.3 A mera aparição do servidor público na propaganda eleitoral não
pode ser interpretada como a conduta vedada prevista no artigo 73,
inciso III, da Lei n. 9.504/1997, eis que o servidor estava exercendo
sua função de médico, durante o horário de expediente, em programa
desenvolvido pela prefeitura municipal, não tendo, assim, ficado
comprovado que se ausentou do local de trabalho exclusivamente para
realizar atos de campanha por ordem da sua chefia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO para manter a sentença
que jugou improcedente a representação eleitoral.
4.2 Tese de julgamento: "A aparição de servidor público no exercício
regular de suas funções em material de campanha não configura a
conduta vedada do artigo 73, inciso III, da Lei n. 9.504/1997, salvo

Num. 44199610 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/11/2024 20:02:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111420020428200000043147548
Número do documento: 24111420020428200000043147548
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 14:27:25
prova de uso indevido de aparato estatal para promoção de
candidatura".
Dispositivos relevantes citados:
- Lei n. 9.504/1997, art. 73, inciso III.
Jurisprudência relevante citada:
- TSE - AI 00001262220166160168, Min. Luís Roberto Barroso, DJE
16/08/2019.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/11/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Coligação “Cidade Gaúcha de Volta ao
Progresso” em face da sentença proferida pelo juízo da 127ª Zona Eleitoral, que julgou
improcedente a representação proposta pela recorrente em desfavor de Henrique
Domingues, candidato à reeleição ao cargo de prefeito do município de Cidade Gaúcha,
pela prática da conduta vedada prevista no artigo 73, inciso III, da Lei n. 9.504/1997.
Em suas razões recursais (ID 44047515), a Coligação “Cidade Gaúcha de Volta ao
Progresso” sustentou, em síntese, que: a) Henrique Domingues, candidato à reeleição ao
cargo de prefeito do município de Cidade Gaúcha, utilizou o servidor municipal Guilherme
de Vicente Ceranto, durante o horário de expediente, para realizar propaganda eleitoral
em seu favor, conforme demonstra o vídeo publicado em suas redes sociais; b) ainda que
se alegue que a gravação se limitou à captação de imagens de um atendimento médico a
um casal de idosos, cumpre destacar que o vídeo foi produzido em um ambiente sem livre
acesso aos demais candidatos, configurando, assim, um tratamento privilegiado e
indevido ao candidato à reeleição, e c) o fato do médico ter comparecido no local
especificamente para ser filmado, evidencia o uso indevido da estrutura pública para fins
eleitorais. Ao final, pugnou pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados
procedentes os pedidos formulados na inicial, com a condenação do recorrido pela prática
da conduta vedada prevista no artigo 73, inciso III, da Lei 9.504/97.
Em contrarrazões (ID 44047521), o recorrido requereu o desprovimento do recurso e a

Num. 44199610 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/11/2024 20:02:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111420020428200000043147548
Número do documento: 24111420020428200000043147548
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 14:27:25
manutenção da sentença em sua integralidade.
A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44134167) opinou pelo conhecimento e provimento
do recurso, por considerar que não há dúvidas de que a ação retratada no vídeo tem o
condão de gerar desequilíbrio no pleito eleitoral, visto que os concorrentes não têm a
possibilidade de se utilizar de situações similares para a promoção das respectivas
candidaturas, de forma que restou caracterizada a realização de conduta vedada pela
utilização de servidor público em propaganda eleitoral.
É o relatório.

VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Da Pretensão Recursal
A Lei nº 9.504/1997 veda a prática de determinadas condutas por agentes públicos, a fim
de manter a denominada igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos
eleitorais[1].
A propósito dessa questão, veja-se a lição doutrinária de Eneida Desiree Salgado:
A Constituição estabelece como norma estruturante do Direito Eleitoral o
princípio constitucional da máxima igualdade entre os candidatos. Essa
escolha reflete-se no princípio republicano e na ideia de igualdade
construída na Constituição, que impõe uma regulação das campanhas
eleitorais, alcançando a neutralidade dos poderes públicos, a vedação ao
abuso de poder econômico e a imparcialidade dos meios de comunicação.
A campanha eleitoral mostra se a eleição é livre e justa.[2]
Desse modo, o exercício efetivo do direito de ser votado depende do respeito à máxima
da igualdade prevista no texto constitucional. Trata-se de condição necessária ao pleno
exercício do voto livre e, portanto, consectário da democracia brasileira.
Referida máxima incide, por igual, na atuação da administração pública e de seus
agentes. A impessoalidade é fundamento essencial, de modo que a gestão pública deve
adotar posição eminentemente neutra em relação aos candidatos das disputas eleitorais.
Justamente no sentido de tutela da igualdade de oportunidades entre candidatos é que se
estruturam as vedações constantes no artigo 73 da Lei n. 9.504/1997.

Num. 44199610 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/11/2024 20:02:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111420020428200000043147548
Número do documento: 24111420020428200000043147548
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 14:27:25
Nas palavras de José Jairo Gomes: Trata-se esse rol de numerus clausus, não se
admitido acréscimo no elenco legal. Sobretudo em razão de seu caráter sancionatório,
tais regras não podem ser interpretadas extensiva ou ampliativamente, de modo a não
abarcar situações não normatizadas (Direito Eleitoral, 18ª ed., Atlas 2022, página 805).
No presente caso, a controvérsia cinge-se à verificação da prática de conduta vedada por
Henrique Domingues, então candidato à reeleição ao cargo de prefeito do município de
Cidade Gaúcha, em razão da suposta utilização de servidor público municipal, durante
horário de expediente, em prol da sua campanha eleitoral.
Quanto ao tema, o artigo 73, inciso III, da Lei n. 9.507/97, estabelece que:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
[...]
III - ceder servidor público ou empregado da administração direta ou indireta federal,
estadual ou municipal do Poder Executivo, ou usar de seus serviços, para comitês de
campanha eleitoral de candidato, partido político ou coligação, durante o horário de
expediente normal, salvo se o servidor ou empregado estiver licenciado;
Como se vê, a legislação eleitoral protege a autonomia dos servidores públicos ou
empregados da administração direta ou indireta federal, estadual ou municipal do Poder
Executivo, impedindo que sejam cedidos em favor de de campanha de candidato, durante
o horário de expediente normal.
Nos termos do entendimento do TSE, a configuração da conduta vedada prevista no art.
73, inciso III, da Lei n. 9.504/1997 requer a demonstração de efetiva utilização do aparato
estatal em prol da campanha, comprovando-se que o servidor público praticou uma das
seguintes condutas: (i) se ausentado do local de trabalho ou se deslocado do serviço para
a campanha do candidato; (ii) utilizado bens públicos do município; e (iii) apoiado
candidato por ordem da chefia (TSE - AI: 00001262220166160168 MANGUEIRINHA - PR,
Relator: Min. Luís Roberto Barroso, Data de Julgamento: 13/06/2019, Data de Publicação:
DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 16/08/2019 DJE - Diário de justiça eletrônico, Data
16/08/2019).
O recorrente alega que Henrique Domingues, então candidato à reeleição ao cargo de
prefeito do município de Cidade Gaúcha, teria incidido na conduta vedada prevista no art.
73, inciso III, da Lei n. 9.504/90, pois veiculou propaganda eleitoral em suas redes sociais
Instagram e Facebook, com imagens do servidor público municipal, Guilherme de Vicente
Ceranto, prestando serviços de saúde a um casal de idosos, durante o horário de seu
expediente.
Vejam-se os prints apresentados da propaganda veiculada:

Num. 44199610 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/11/2024 20:02:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111420020428200000043147548
Número do documento: 24111420020428200000043147548
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 14:27:25
A propaganda eleitoral tratava do programa Saúde da Família Rural, que promove o
atendimento médico à população que mora na área rural do município de Cidade Gaúcha.
Da análise do vídeo impugnado (ID 44047484), verifica-se que: a) há um casal de idosos,
Sr. Luis e Sra. Vitalina, que está sendo examinado pelo médico Guilherme de Vicente
Ceranto, servidor público municipal; b) durante o procedimento médico, a Sra. Vitalina
responde às perguntas feitas sobre o atendimento de saúde que recebia antes da gestão
municipal de Henrique Domingues, ressaltando as melhorias promovidas pelo então
candidato à reeleição; c) as perguntas foram feitas por uma pessoa que não aparece nas
imagens do vídeo, e d) o médico Guilherme de Vicente Ceranto não apresentou qualquer
manifestação, tampouco demonstrou seu apoio ao atual prefeito, tendo apenas prestado o
serviço de saúde ao casal.
Observa-se, portanto, que no vídeo impugnado não há qualquer manifestação de
Guilherme de Vicente Ceranto em favor da atual administração municipal ou do então
candidato à reeleição, mas o exercício regular de suas atividades.
A mera aparição do servidor público na propaganda eleitoral não pode ser interpretada
como a conduta vedada prevista no artigo supracitado, eis que o servidor estava
exercendo sua função de médico, durante o horário de expediente, em programa
desenvolvido pela prefeitura municipal, não tendo, assim, ficado comprovado que se
ausentou do local de trabalho para realizar atos de campanha por ordem da sua chefia.
Nesse sentido, veja-se o entendimento do Superior Tribunal Eleitoral:
DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSOS ESPECIAIS COM
AGRAVOS. ELEIÇÕES 2016. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
CONDUTA VEDADA. ART. 73, III, DA LEI Nº 9.504/1997. NÃO CONFIGURAÇÃO.
DESPROVIMENTO. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu

Num. 44199610 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/11/2024 20:02:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111420020428200000043147548
Número do documento: 24111420020428200000043147548
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 14:27:25
provimento aos agravos nos próprios autos para: (i) negar seguimento ao recurso
especial interposto pela coligação e (ii) dar provimento ao recurso especial de Edenilson
Luis Palauro e outros, julgando improcedente a ação de investigação judicial eleitoral,
afastando a condenação por afronta ao art. 73, III, da Lei nº 9.504/1997. O art. 73 da Lei
nº 9.504/1997, por encerrar norma restritiva de direitos, deve ser interpretado
restritivamente, devendo a conduta corresponder exatamente ao tipo previsto na
lei. Para a incidência da vedação do art. 73, III, relativa à cessão de servidores ou
utilização de seus serviços em benefício de candidato, partido político ou
coligação, é necessário que se verifique o uso efetivo do aparato estatal em prol de
determinada campanha. O mero engajamento eleitoral de servidor público, fora do
exercício das atribuições do cargo, não caracteriza a prática de conduta vedada. No
caso, a exteriorização de apoio político nos perfis pessoais dos servidores na rede social
Facebook, ainda que durante o horário de expediente, não configurou a conduta vedada
prevista no art. 73, III, da Lei nº 9.504/1997. Isso porque não ficou demonstrado que
teriam: (i) se ausentado do local de trabalho ou se deslocado do serviço para a
campanha do candidato; (ii) utilizado bens públicos (computadores) do município;
e (iii) apoiado candidato por ordem da chefia. Agravo interno a que se nega
provimento. (TSE - AI: 00001262220166160168 MANGUEIRINHA - PR, Relator: Min.
Luís Roberto Barroso, Data de Julgamento: 13/06/2019, Data de Publicação: DJE - Diário
de justiça eletrônico, Data 16/08/2019 DJE - Diário de justiça eletrônico, Data
16/08/2019) - (Destaquei)
Como bem apontado na sentença, a norma deixa expresso que a vedação abrange
a CESSÃO de servidores públicos e a UTILIZAÇÃO DE SEUS SERVIÇOS em prol da
campanha eleitoral, de forma que a simples filmagem de servidor público trabalhando em
sua atividade fim, sem participação ativa na publicidade eleitoral, não afronta a previsão
do art. 73, inciso III, da Lei n. 9.504/1997.
Desse modo, considerando que não restou configurada a prática de conduta vedada por
Henrique Domingues, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a presente
representação eleitoral.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso eleitoral
interposto pela Coligação "Cidade Gaúcha de Volta ao Progresso", para manter a
sentença proferida pelo juízo da 127ª Zona Eleitoral, que julgou improcedente a presente
representação eleitoral.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

Num. 44199610 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/11/2024 20:02:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111420020428200000043147548
Número do documento: 24111420020428200000043147548
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 14:27:25

[1] Artigo 73, caput, da Lei nº 9.504/97.

[2] SALGADO, Eneida Desiree. Princípios Constitucionais Eleitorais. 2. ed. Belo
Horizonte: Fórum, 2015. p. 189.

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600307-19.2024.6.16.0127 - Cidade Gaúcha - PARANÁ -
RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - RECORRENTE: CIDADE
GAÚCHA DE VOLTA AO PROGRESSO [MDB/PL/REPUBLICANOS/PSD/FEDERAÇÃO PSDB
CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA)] - CIDADE GAÚCHA - PR - Advogados do(a) RECORRENTE:
LUCAS CEOLIN CASAGRANDE - PR118063, FABRICIO ANTUNES ZANGISKI - PR115017,
SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - PR65874-A, CARLA CRISTINE KARPSTEIN - PR23074-A -
RECORRIDO: HENRIQUE DOMINGUES - Advogados do(a) RECORRIDO: PEDRO HENRIQUE
BIASUZ - PR105839, CLAUDIO MICHELIN BIASUZ - PR33788
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente a
procuradora regional eleitoral, em exercício, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 13.11.2024